Tribunal: TJSP
Processo: 2269630-67.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal em fase de cumprimento de sentença – Mantida decisão que determinou à FESP que desse início ao cumprimento de sentença, com memória discriminada dos cálculos dos valores devidos pelas autoras, nos estreitos limites do julgado - Decisão mantida por unanimidade - Não ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal em fase de cumprimento de sentença – Mantida decisão que determinou à FESP que desse início ao cumprimento de sentença, com memória discriminada dos cálculos dos valores devidos pelas autoras, nos estreitos limites do julgado - Decisão mantida por unanimidade - Não ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2269630-67.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MERCK SHARP & DOHME SAUDE LTDA., é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2269630-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32598
2
7a Câmara de Direito Público – TJSP
Processo no 2269630-67.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Merck Sharp & Dohme Saúde Ltda (Intervet do Brasil
Veterinária Ltda)
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 32598
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação anulatória de débito
fiscal em fase de cumprimento de sentença Mantida decisão
que determinou à FESP que desse início ao cumprimento de
sentença, com memória discriminada dos cálculos dos valores
devidos pelas autoras, nos estreitos limites do julgado -
Decisão mantida por unanimidade - Não ocorrência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material Embargos
de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Merck Sharp & Dohme Saúde Ltda (Intervet do Brasil Veterinária Ltda) contra o
V. Acórdão (fls. 720/725) que manteve a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da
4a Vara da Fazenda Pública da Capital, em ação anulatória de débito fiscal
ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em fase de
cumprimento de sentença, que decidiu no sentido de que eventual composição
extrajudicial entre as partes, como adesão ao PEP, e levantamento do valor
depositado nos autos em função de tal acordo apenas poderia ser homologado
em caso de plena concordância das partes, devendo haver cumprimento de
sentença nos limites do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2269630-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32598
3
Em síntese, a embargante alega que o V. Acórdão
é omisso e reitera a tese apresentada no recurso.
Manifestação da embargada às fls. .10/11.
É o relatório.
Primeiramente, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 /
SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
As questões invocadas nos embargos não
configuram omissão, contradição ou obscuridade perpetrada pela decisão
impugnada.
Conforme analisado no V. Acórdão anteriormente,
entendo que a magistrada de primeiro grau agiu de forma correta, pois
eventual composição extrajudicial entre as partes, como adesão ao PEP, e
levantamento do valor depositado nos autos em função de tal acordo apenas
poderia ser homologado em caso de plena concordância das partes. E em
havendo divergência acerca do valor a ser levantado por cada qual, tratando-
se de questão que extrapola o objeto da presente ação, determinou a estreita
observância do estabelecido no título judicial, sob pena de ofensa à coisa
julgada e eternização da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2269630-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32598
4
A
irresignação
da
embargante
não
merece
prosperar, pois considerado que os autos 0025908-36.2019.8.26.0053 trata
apenas de execução de verba honorária, correta a decisão de primeiro grau
que determinou à agravada que desse início ao cumprimento de sentença,
com memória discriminada dos cálculos dos valores devidos pelas autoras,
nos estreitos limites do julgado, de modo que possa ser efetivado o abatimento
ou pagamento total da dívida fiscal com o depósito realizado nos autos.
Assim, verifico que os presentes embargos têm
caráter visivelmente infringente, manifestando a não aceitação da decisão
atacada; referem-se apenas a discordância do decidido e foge aos limites
específicos dos embargos, cabíveis apenas quanto a sua expressão e não à
sua rediscussão.
Cabe
ressaltar,
outrossim,
que
embargos
declaratórios não se prestam a revisão do julgado, porque tenha este,
segundo a visão da embargante, trazido decisão contrária a posicionamentos
doutrinários ou jurisprudenciais que tem como corretos, a mandamento da lei
que vê aplicável à espécie ou porque contenha equivocada análise das
provas acostadas.
Segundo dispõe o artigo 1.022, incisos I e II, do
Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no
acórdão obscuridade, contradição ou omissão.
A propósito, esta Corte já teve oportunidade de
decidir que não está o Tribunal obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados
pela parte e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Os
requisitos da decisão judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2269630-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32598
5
da decisão observada a “res in judicium deducta”, pode ter fundamento jurídico
legal diverso do suscitado. RJTJESP 111/114.”. (Grifei).
Diante do exposto, rejeito os presentes embargos
de declaração.
Eduardo Gouvêa
Relator